Tribunal: CARF
Processo: 15746.720632/2023-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720632/2023-41
RESOLUÇÃO
1402-001.925 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FERTIZINCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MICRONUTRIENTES LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) decorrentes de custos/despesas
Fl. 2688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.925 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720632/2023-41
2
operacionais não comprovadas e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)por ter sido identificado
pagamentos sem causa, no ano-calendário 2018. Os valores dos créditos tributários lançados
foram acrescidos de multa de ofício, qualificada e agravada, e juros moratórios.
Também foram incluídos no polo passivo da obrigação tributária o sócio
administrador da autuada o Sr. Marcos Antonio da Silva Magalhães, a empresa Mixfertil Industria
e Comercio de Produtos Químicos e seu sócio administrador Evandro Luis Ledo Peixoto.
Para detalhar os motivos da autuação, bem como as razões de defesa da autuada e
dos responsáveis solidários e por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão no 103-
013.393 da 4a Turma/DRJ03 que julgou as impugnações apresentadas, acrescentando com os
fatos que se sucederam:
Trata-se de autos de Infração de IRPJ (fls. 236/243), de CSLL (fls. 244/250) e de
IRRF (fls. 251/256), concernentes ao ano-calendário 2018, lavrados em razão dos
fundamentos de fato e de direito especificados no Termo de Verificação Fiscal de
fls. 218/235. As infrações controladas neste processo resultaram em cobrança, na
data da autuação, de R$ 116.149.795,76, a título de imposto/contribuição, juros
de mora e multa proporcional, consoante seguinte quadro resumo:

Em virtude dos fatos elencados no TVF, para satisfação do crédito tributário
objeto da exação, além da contribuinte FERTZINCO INDUSTRIA E COMERCIO DE
MICRONUTRIENTES LTDA, foram responsabilizados solidariamente seu sócio
administrador, Sr. MARCOS ANTONIO DA SILVA MAGALHÃES, CPF 699.678.818-
87, assim como a empresa MIXFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA, CNPJ 16.527.511/0001-04 e seu sócio administrador, Sr.
EVANDRO LUIS LEDO PEIXOTO.
A contribuinte FERTZINCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MICRONUTRIENTES LTDA
teve ciência da autuação em 14/06/2023, por meio de sua Caixa Postal,
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RF13 , consoante
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem à fl. 273. Por sua vez, apresentou
sua Impugnação em 14/07/2023, conforme Termo de Solicitação de Juntada de fl.
2293.
O sócio administrador da contribuinte, Sr. MARCOS ANTONIO DA SILVA
MAGALHÃES, CPF n£' 699.678.818-87, teve ciência de sua responsabilização em
18/07/2023, conforme Edital Eletrônico n£' 022054128 à fl. 280. Apresentou sua
Impugnação em 14/07/2023, conjuntamente com a FERTZINCO INDUSTRIA E
COMERCIO DE MICRONUTRIENTES LTDA.
Fl. 2689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.925 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720632/2023-41
3
A empresa MIXFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA,
CNPJ 16.527.511/0001-04, teve ciência de sua responsabilização em 12/06/2023,
por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE) perante a RF13 , consoante Termo de Ciência por Abertura de Mensagem à
fl. 272. Por seu turno, apresentou Impugnação em 12/07/2023, conforme Termo
de Solicitação de Juntada de fl. 281.
O sócio administrador da MIXFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA, Sr. EVANDRO LUIS LEDO PEIXOTO, teve ciência de sua
responsabilização em 20/06/2023, conforme AR de fl. 276. Apresentou sua
Impugnação em 12/07/2023, conjuntamente com a MIXFÉRTIL.
DA FISCALIZAÇÃO
Do que consta no TVF, a fiscalizada tinha como atividade principal a fabricação de
adubos e fertilizantes e de outros produtos químicos inorgânicos e teve
praticamente como único cliente no período fiscalizado a empresa MIXFÉRTIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, CNPJ 16.527.511/0001-
04, como se depreende do seguinte quadro-resumo das vendas realizadas pela
FERTZINCO em 2018:

A fiscalização informa que a FERTZINCO teve sua inscrição estadual suspensa em
2019 por suspeita de que se tratava de empresa de fachada para a circulação de
créditos de ICMS. Ademais, segundo relatado pela autoridade fiscal, tal suspensão
da inscrição estadual da empresa foi mantida pelo Judiciário, que denegou liminar
pleiteada
pela
Impugnante
no
Mandado
de
Segurança
1015199-
91.2019.8.26.0224, distribuído em 02/05/2019, com o objetivo de anular a
suspensão da inscrição estadual. Informa ainda que em 23/10/2019 a ação foi
julgada em primeira instância e a segurança foi denegada, conforme trecho da
decisão que cita no TVF, com ênfase para o seguinte excerto da decisão do
Judiciário paulista:
Enfatize-se que realizadas diligências aos endereços fornecidos, onde
supostamente a impetrante comercializa os seus produtos, verificou-se a
inexistência de local apropriado pata armazenamento, estocagem ou
qualquer tipo de operação de distribuição ou logística de mercadorias,
conforme relatórios fiscais de fls. 133/275.
Dessa forma, verificou-se que todas as empresas arroladas para verificações
fiscais não existiam e eram utilizadas como "fachada" para a circulação de
créditos de ICMS. Cabia à parte impetrante demonstrar o contrário, porém,
Fl. 2690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.925 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720632/2023-41
4
não o fez. Conforme vasta documentação apresentada pela autoridade
coatora, verifica-se que as empresas fornecedoras da impetrante
estabelecidas em outras unidades da federação, além de não existirem
fisicamente, conforme fotos e relatos colhidos no local, eram destinatárias
de notas fiscais eletrônicas de empresas paulistas também inexistentes.
[...]
Anote-se que a parte impetrante não logrou comprovar o equívoco da
autoridade coatora. Saliente-se que não cabe, nesta via estreita
mandamental, a dilação probatória, não se inferindo, de plano, o direito da
parte impetrante (direito líquido e certo), devendo prevalecer o ato
administrativo, com presunção de veracidade, legitimidade e legalidade.
Ante o exposto, DENEGO a segurança impetrada por FERTIZINCO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MICRONUTRIENTES LTDA em face de ato
DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO EM GUARULHOS/SP. Custas e despesas
processuais pelo impetrante, descabendo honorários advocatícios. P.I.C.”
(Grifos da Fiscalização)
Consoante destacado pela autoridade fiscal, a decisão judicial supratranscrita
transitou em julgado em 23/07/2020.
Do procedimento de fiscalização
Considerando a informação sobre a fiscalização da autoridade tributária estadual,
que suspendera a inscrição estadual da ora impugnante em 17/04/2019 diante da
suspeita de utilização de documentos fiscais falsos (NF-e) emitidos por empresas
inexistentes, a autoridade tributária federal descreve em seu TVF o procedimento
de fiscalização adotado com vistas à verificação da regularidade das operações da
contribuinte em 2018.
De acordo com o TVF, a autoridade fazendária adotou o seguinte procedimento:
13. Foi criado o Dossiê no 13032.2777791/2020-91 para permitir o envio
das informações do contribuinte por meio eletrônico. Em 13/07/2020 a
fiscalizada tomou ciência, via edital, do Termo de Início do Procedimento
Fiscal, TIPF. Desde então a fiscalizada foi regularmente intimada, via DTE,
por meio de 16 Termos de Intimação Fiscal, em que fora intimada e
reintimada a fornecer os seguintes esclarecimentos:
1. Indicação de responsável, com instrumento de procuração, para
acompanhar o presente procedimento fiscal, se pessoa diferente daquela
indicada como representante legal da pessoa jurídica.
2. Documento informando se há processo judicial movido pela empresa
acerca de quaisquer dos aspectos jurídicos dos tributos fiscalizados e, caso
haja, cópias das petições iniciais e das respectivas decisões judiciais, se
houver.
Fl. 2691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.925 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720632/2023-41
5
3. Comprovante de residência, CPF e RG dos representantes legais e
contador.
4. Comprovantes de pagamento de água, luz e telefone de todos os
estabelecimentos da empresa.
5. Contratos de locação de todos os estabelecimentos da empresa.
6. Atos constitutivos da pessoa jurídica.
7. Cópias dos contratos de fornecimento, em que conste a descrição dos
produtos, preços e volumes previstos, efetuados entre a fiscalizada e os
fornecedores
listados
abaixo,
bem
como,
documentação
idônea
comprobatória dos efetivos pagamentos (boletos bancários, comprovantes
de transferência ou depósito em conta-corrente etc.) pelas compras de
mercadorias:
MAXXIUM METAIS COMÉRCIO DE RECICLÁVEIS 29.884.884/0001-76
BRASIL OXIDOS LTDA 25.261.878/0001-01
DISTRIESA DIST. DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. 12.991.882/0001-83
ZINCONORTE COMÉRCIO DE METAIS EIRELI 31.680.053/0001-24
A E LOMEU COMÉRCIO DE OXIDOS LTDA 20.845.201/0001-05
DALTON VIEIRA LIMA COM. E DIST. DE METAIS EIRELI 68.069.434/0001-81
DALTON VIEIRA LIMA COM. E DIST. DE METAIS EIRELI 68.069.434/0002-62
8. Extratos bancários, relativos ao período a seguir indicado, em papel e em
meio digital, de todas as contas-correntes, as aplicações financeiras e de
cadernetas de poupança mantidas pela empresa junto a instituições
financeiras no Brasil e no exterior.
9. Procurações, se existirem, para terceiros movimentarem as contas
bancárias
14. Tendo em vista que a fiscalizada não atendeu a nenhuma das
intimações, em especial as intimações referentes às movimentações
financeiras e que ficou caracterizado que os acessos aos extratos bancários
foram considerados indispensáveis, nos termos do art. 3' do Decreto n'
3.742/2001, foi emitida a requisição de movimentação financeira e obtidos
os extratos relativos às contas bancária mantidas nos bancos Itaú e
Bradesco.
Negrito nosso.
Diante da ausência de resposta às reiteradas intimações, conforme detalhado no
TVF, a autoridade fiscal analisou a totalidade das notas fiscais emitidas em favor
da fiscalizada em 2018, a partir das quais elaborou um fluxograma de
fornecimento para cada uma das mercadorias adquiridas pela contribuinte,
descendo a análise, para cada um dos materiais e cada um dos fornecedores e
Fl. 2692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.925 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720632/2023-41
6
subfornecedores até o nível necessário à identificação da origem das mercadorias.
Conforme destacado pela fiscalização, do resultado desta análise verificou-se que
nenhum dos fornecedores da fiscalizada tem origem dos materiais que
supostamente forneceram para a fiscalizada.
A conclusão do procedimento de auditoria em lume consta no seguinte trecho do
TVF, cuja leitura é pertinente ao entendimento da questão:
28. Ao final de toda a cadeia de suprimento, que alimentaria a fiscalizada,
estão fornecedores que não tem qualquer compra das mercadorias de
interesse. Alguns, como é o caso da ZINCONORTE, sequer tem notas ficais
emitidas em seu nome. No entanto, emitiu notas fiscais em um total de 150
Toneladas de óxido de zinco em favor da fiscalizada:

29. Esta fiscalização verificou que a grande maioria dos fornecedores na
base da cadeia de suprimentos são empresas de fachada, conhecidas como
"noteiras". Essas empresas são criadas para simular a compra e venda de
mercadorias, gerando custos e créditos de tributos incidentes sobre o
faturamento para as empresas clientes.
30. Neste caso específico, a simulação envolveu diversos níveis de
fornecimento, em que fornecedores intermediários justificavam a origem
dos materiais com compras simuladas de outros fornecedores
intermediários, em um processo que atingiu 5 níveis até chegar às
"noteiras".
31. Foram identificados 70 subfornecedores que não possuíam nenhuma
compra das mercadorias que, ao final da cadeia, seriam fornecidas à
fiscalizada. Destes somente 6 são empresas que ainda estão ativas, 7 foram
baixadas por serem inexistentes de fato, 5 foram baixadas por liquidação
voluntária e 50 estão com sua inscrição no CNPJ Inapta ou Suspensa.
32. Destas 70 empresas, 64 estão com sua Inscrição Estadual nula,
cancelada, impedida, baixada ou inapta. Sendo 54 por inexistência de
estabelecimento, não localizada ou cassada por inatividade presumida. Tais
dados podem ser confirmados pela tabela RELAÇÃO DE FORNECEDORES DA
CADEIA DE SUPRIMENTOS anexada a este processo.
33. A conclusão da fiscalização é que os fornecedores da empresa
fiscalizada emitiram notas fiscais de venda sem o trânsito efetivo de
mercadorias, pois os subfornecedores da base da cadeia não tinham
mercadorias para fornecer e, na maioria dos casos, sequer existiam de fato.
A empresa fiscalizada, por sua vez, deduziu os custos dessas vendas
simuladas na apuração do IRPJ e da CSLL, declarando ao fisco valores
significativamente inferiores aos realmente devidos.
Fl. 2693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.925 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720632/2023-41
7
34. Além disso, a fiscalizada, conforme demonstrado acima, também não
teria como fornecer os volumes constantes em suas próprias notas fiscais
de venda para sua principal cliente. Ou seja, ela própria é uma empresa
“noteira” e emitiu notas materialmente falsas para a MIXFÉRTIL.
Da glosa de despesas
Diante das conclusões apontadas acima, com base na ECF transmitida pelo
contribuinte, a autoridade autuante efetuou a glosa dos custos escriturados à
conta contábil 4100100005 – Compra de Matérias Primas – Nacional, cujos
fornecedores foram as empresas identificadas pela fiscalização como “noteiras”,
conforme demonstrativo seguinte:

Considerando que a fiscalizada se utilizou de valores iguais ou menores que o
total de notas fiscais de seus fornecedores, a fiscalização considerou como
despesa de comprovação inidônea apenas os valores constantes na contabilidade,
no importe de R$ 37.945.261,20.
Do IRRF sobre pagamentos sem causa
No entendimento da fiscalização, todos os pagamentos efetuados pela fiscalizada
com destino aos fornecedores acima identificados, por conta de compras
inexistentes, caracterizam-se como sem causa e, portanto, estão sujeitos à
tributação exclusiva na fonte a 35%, nos termos do disposto no art. 61, § 1o, da
Lei 8.981, de 1995, no art. 674, § 1o, do Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento
do Imposto de Renda) e no art. 730, § 1o, do Decreto no 9.580, de 22 de
novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda).
Da multa qualificada e agravada
De acordo com a fiscalização, a fiscalizada cometeu fraude, consistente na
utilização de uma complexa cadeia de suprimentos com vários níveis de
fornecimento, demonstrando um planejamento e esquema bem elaborado para
ocultar a verdadeira natureza das transações e dificultar a detecção por parte das
autoridades fiscais.
Para a autoridade fazendária, a entrega de ECF em que apresenta apuração de
tributos tendo por base custos inflados com compras simuladas, provocando
Fl. 2694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.925 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720632/2023-41
8
consequentemente a redução indevida dos tributos, bem como a realização de
pagamentos relacionados a estas transações comerciais simuladas, demonstra
que o contribuinte agiu de forma dolosa com a finalidade de ocultar do fisco os
verdadeiros valores dos tributos devidos.
Assim, a fiscalizada se sujeitaria à multa qualificada prescrita no art. 44, § 1o da lei
no 9.430/1996. Ademais, tendo em vista o não atendimento às intimações, a
fiscalizada também se sujeitaria ao agravamento da multa nos termos do art. 44,
§ 2o da lei n° 9.430/1996.
Dos responsáveis passivos solidários
Da responsabilização do sócio administrador da FERTZINCO
No entender da autoridade fiscal, a prática de infração à legislação tributária
descrita em seu TVF leva à responsabilização do sócio administrador da
fiscalizada, Sr. MARCOS ANTONIO DA SILVA MAGALHÃES, CPF 699.678.818-87,
conforme estabelecido no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Da responsabilização da MIXFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA
De acordo com o exposto no TVF, para a autoridade fazendária, houve conluio
entre a fiscalizada e a MIXFÉRTIL, sendo esta empresa a verdadeira beneficiária e
controladora do esquema fraudulento perpetrado pela fiscalizada.
Nas palavras da fiscalização:
Com relação a participação da MIXFÉRTIL conclui-se:
a. Conhecimento e participação: A MIXFÈRTIL estava ciente de que as
operações de compra e venda eram simuladas e não ocorreram de fato.
Esse conhecimento e a participação ativa nas operações fraudulentas são
suficientes para responsabilizá-lo solidariamente pelos tributos devidos.
b. Controle sobre a empresa fiscalizada: A análise dos extratos bancários e o
fluxo de recebimentos e pagamentos demonstram que o cliente exercia
controle sobre a empresa fiscalizada, efetuando pagamentos para dar
aparência de legalidade aos fatos e mantendo a conta da empresa com
saldo positivo.
c. Benefício econômico: A MIXFÉRTIL se beneficiou artificialmente de
compras fictícias que reduziram a sua própria base de tributos.
Diante de tais fatos, a autoridade fazendária concluiu pela responsabilização
solidária da MIXFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA,
CNPJ 16.527.511/0001-04, em relação aos tributos devidos pela fiscalizada
FERTZINCO, com esteio no art. 124, I do CTN.
Da representação fiscal para fins penais
Por fim, considerando que as condutas perpetradas pela fiscalizada caracterizam,
em tese, nos termos do art. 1°, incisos I, II, III e IV, da Lei no 8.137/1990, crime
Fl. 2695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.925 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720632/2023-41
9
contra a ordem tributária, a fiscalização informa em seu TVF a lavratura de
Representação Fiscal para Fins Penais, conforme determinaria a Portaria RFB n°
1.750, de 12 de novembro de 2018.
DA IMPUGNAÇÃO CONJUNTA DA FERTZINCO E DE SEU SÓCIO ADMINISTRADOR
Inconformados com a autuação, a fiscalizada, juntamente com seu sócio
administrador, Sr. MARCOS ANTONIO DA SILVA MAGALHÃES, CPF 699.678.818-
87, contraditaram as acusações apontadas no TVF em lume, com base nos
argumentos a seguir sintetizados.
1) Da existência de fato da FERTZINCO e do cerceamento da defesa
Os defendentes sustentam a regularidade formal e material da FERTZINCO, que
desenvolveria suas atividades em pleno cumprimento à legislação, conforme lista
de documentação que cita, concernente a registros e licenças de funcionamento
emitidos por órgãos diversos de natureza federal, estadual e municipal.
Na linha de sua argumentação, colacionam aos autos diversas fotografias de sua
planta fabril e de suas instalações, as quais estariam colacionadas aos autos do
processo SFP-PRC-2019/05195, concernente a fiscalização sobre a contribuinte
realizada pelo fisco do Estado de São Paulo.
Os insurgentes alegam que, em decorrência do referido procedimento de
fiscalização, até 17/04/2019, data em que sua inscrição estadual foi suspensa pelo
fisco estadual, a fiscalizada estava em situação de regularidade.
Salientam ainda que a fiscalizada não deixou de atender à fiscalização federal de
forma dolosa, mas por conta da fiscalização estadual que teria obstado suas
operações, dificultando sua defesa em relação às imputações fiscais em questão.
Ademais, sustentam que a fiscalização federal não se cuidou em momento algum
de buscar localizar e intimar a empresa na pessoa de seu sócio administrador, que
poderia responder as intimações e afastar os fundamentos adotados pela
fiscalização no TVF. Diante disso, defende ter havido cerceamento de defesa que
afastaria a legitimidade da autuação.
2) Da regularidade dos fornecedores da FERTZINCO Segundo os insurgentes, a
conclusão da fiscalização federal sobre a inexistência dos fornecedores da
FERTZINCO não subsistiria, pois o fisco paulista teria concluído no bojo do
Processo Administrativo no SFP-PRC-2019/05195 que do total de aquisições
realizadas pela fiscalizada, apenas 35,2% adviriam de empresas em situação
irregular, o que, por si, não indicaria a inexistência de circulação de mercadorias.
Aduzem que o fisco desfigurou um ato jurídico perfeito representado pela compra
regular da impugnante, com base em informações superficiais e não conclusivas.
Argumenta que a fiscalização deveria ter intimado os fornecedores para que
comprovassem o fornecimento, aperfeiçoando o levantamento fiscal e que dizer
que as operações não existiram, havendo provas da existência dos fornecimentos,
tornaria o lançamento insubsistente.
Fl. 2696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.925 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720632/2023-41
10
3) Da regularidade das operações entre a FERTZINCO e seus fornecedores Em
acréscimo ao argumentado no tópico anterior, ressaltam que os fatos geradores
do auto de infração em comento se concretizaram em 2018, antes do início dos
efeitos da cassação da inscrição estadual da FERTZINCO (17/04/2019). Nesse
sentido, defendem que as compras realizadas pela empresa em 2018 ocorreram
de forma regular.
Aduzem que a própria autoridade fiscal reconheceu em seu TVF que a FERTZINCO
pagou aos seus fornecedores o equivalente a R$ 37.945.261,20, o que
evidenciaria a existência das compras, bem como a causa dos pagamentos
efetuados pela fiscalizada em favor de seus fornecedores, razão pela qual
requerem que seja afastada a incidência do IRRF, exação prevista no art. 61, § 1o,
da Lei no 8.981/95.
4) Da indevida responsabilização do sócio administrador da FERTZINCO
Defendem que a responsabilização do sócio administrador da fiscalizada, Sr.
MARCOS ANTONIO DA SILVA MAGALHÃES, CPF no 699.678.818-87, foi indevida,
visto que o Auditor não teria individualizado, tampouco comprovado, os supostos
atos infracionais por ele cometidos, responsabilizando-o meramente em razão de
sua função de sócio administrador da empresa.
5) Da indevida aplicação da multa qualificada e agravada
Argumentam que não houve manobra para burlar o fisco, salientando que se a
intenção da empresa fosse lançar despesas irregulares, sem comprovação idônea,
a FETZINCO teria deixado de consignar qualquer valor que fosse, em vez de
simplesmente gerar prova contra si, escriturando suas movimentações contábeis.
Nesse sentido, informa que a fiscalizada disponibilizou em ECF e na ECD todas as
informações necessárias para a sua verificação, baseando-se o fisco nessas
informações para a apurar o crédito tributário ora discutido.
Alegam, então, que em nenhum momento restou caracterizado o intuito de
fraude, com ação praticada com má-fé, abuso de confiança, falsificação ou
adulterações feitas com clandestinidade, visando obter vantagem ilícita perante
terceiros, no caso o fisco federal. Invoca aplicação da Súmula 14 do CARF, que
vincularia os julgadores tributários no âmbito da administração pública federal.
Desta feita, pugnam pela improcedência da qualificação da multa de ofício.
Os recorrentes também se insurgem contra o agravamento da multa de ofício
diante do não atendimento das intimações, pois no seu entender não teria havido
qualquer prejuízo à fiscalização, uma vez que a autuação se deu em razão das
informações prestadas pela própria FERTZINCO por meio da ECF e da ECD.
Assim, remanescendo crédito fiscal a ser exigido, pleiteiam que a multa não seja
qualificada, nem agravada, permitindo que a FERTZINCO pague apenas o que
efetivamente devido.
Fl. 2697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.925 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720632/2023-41
11
DA IMPUGNAÇÃO CONJUNTA DA MIXFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA E DE SEU SÓCIO ADMINISTRADOR
1. Da afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa
Preliminarmente, os insurgentes reclamam afronta aos princípios do contraditório
e da ampla defesa, pois a MIXFÉRTIL e seu sócio administrador não teriam sido
instados a apresentar documentos, tampouco a eles teria sido oportunizada a
apresentação de defesa de qualquer espécie nos autos do procedimento fiscal.
2. Do requerimento de exclusão da responsabilidade solidária da MIXFÉRTIL
Aduzem que, diferentemente do articulado pelo i. Autuante, não há que se falar
em responsabilidade tributária decorrente de interesse comum (art. 124, inc. I, do
CTN).
Após atestarem sobre sua regularidade formal e material, argumentam que,
considerando a suspensão da inscrição estadual da FERTZINCO pelo fisco paulista
a partir de 17/04/2019, os documentos emitidos pela FERTZINCO até 17/04/2019
devem ser considerados idôneos e, portanto, aptos ao creditamento pela
MIXFÉRTIL.
Registram que a maioria de suas operações eram isentas do recolhimento do
ICMS (art. 8o, caput, do Livro I, c. c. art. 41, incs. II e XIII, do Anexo I, do Livro VI,
ambos do RICMS), dispositivos com a redação vigente à época dos fatos geradores
veiculados nos Autos de Infração em questão, motivo pelo qual conclui que não
faria o menor sentido a MIXFÉRTIL se associar à FERTIZINCO para a prática de atos
ilícitos com repercussão no âmbito tributário.
Ressaltam que as vendas e devoluções de mercadorias da MIXFÉRTIL à
FERTIZINCO, identificadas pela fiscalização do bojo do procedimento fiscal,
corroboram a narrativa da existência e regularidade da parceria comercial entre
estas empresas, não cabendo o entendimento de que a FERTIZINCO teria emitido
notas materialmente falsas para a MIXFÉRTIL.
Destacam que o suposto controle da MIXFÉRTIL sobre a FERTIZINCO, aventado
pelo i. Auditor foi, categoricamente, debelada pela C. Sexta Câmara Julgadora do
E. Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo (TIT/SP), ipsis litteris: “A
autuada (MIXFÉRTIL) comprovou, o que não foi objeto de impugnação pelo FISCO,
que realiza atividades industrialização, processamento e comercialização de
adubos, fertilizantes, micronutrientes e elementos químicos diversos de forma
independente”, conforme decisão do tribunal estadual, anexa aos autos com a
impugnação.
Com o fito de comprovar a regularidade e veracidade das operações, os
recorrentes apresentam anexos à sua defesa (fls. 405/2176) os seguintes
documentos: pedidos (históricos de e-mails); comprovantes de transferência
bancária, ordens de produção selecionadas por amostragem (OP n. 754, 1.017 e
2.938), assim como os respectivos documentos (notas fiscais de saída da
Fl. 2698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.925 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720632/2023-41
12
FERTZINCO, certificados de análise, tickets de pesagem, resultados de análise,
notas fiscais de saída emitidas pela Mixfértil e relatórios de pesagem.
Em reforço à sua defesa, ressaltam trecho de decisão preferida pela Sexta Câmara
Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo (anexa à
defesa), que assim se manifestou:
“Existe grande número de mensagens eletrônicas trocadas entre as duas
empresas (fls. 2430 a 2517) que dizem respeito a negociação comercial, o
que é de se esperar na atividade empreendida pela autuada [MIXFÉRTIL]. Se
as duas empresas tivessem confusão patrimonial ou de operações, tais
mensagens não seriam necessárias” (item no 52 às fls. 17.601 do AIIM no
4.129.334-4).
“[...] a autuada [MIXFÉRTIL] trouxe elementos suficientes a informar tais
alegações da d. fiscalização como: declaração firmada pelo socio da suposta
fornecedora das mercadorias, comprovantes de pagamento, escrita fiscal
regular, pedidos, e-mails (fls 6.333/6.420), ordens de produção, tickets de
pesagem, certificados de análise, notas fiscais de saída emitidas pela
autuada, relatórios de pesagem (fls. 6.421/6.474), tudo exaustivamente
relacionado no decorrer da instrução processual” (item no 74 às fls. 17.603
do AIIM no 4.129.334-4).
Pugnando pela regularidade e veracidade das operações de compra e venda
efetuadas, bem como pela idoneidade dos documentos fiscais que acobertaram
as operações entre a FERTZINCO e a MIXFÉRTIL, salientam que, conforme a
própria fiscalização paulista teria constatado, in loco, no dia 16/08/2018, que a
FERTIZINCO estava instalada e em plena operação no endereço estampado no
Cadastro de Contribuintes de ICMS, como se pode aferir das fotografias de fls.
2.826/2.886 do AIIM n£' 4.129.334-4 (fotografias anexas).
Destacam ainda que, quando do julgamento dos Recursos Ordinários interpostos
nos Autos de Infração e Imposição de Multa nos 4.129.746-5 e 4.129.939-5, os e.
juízes da C. Décima Primeira Câmara Julgadora do E. TIT/SP, por unanimidade,
concluíram pela INEXISTÊNCIA de esquema fraudulento perpetrado pela
FERTIZINCO para beneficiar a MIXFÉRTIL (v. acórdãos anexos - fls. 20.917/20.925
do AIIM n£' 4.129.746-5 e fls. 16.497/16.503 do AIIM n£' 4.129.939-5).
Os recorrentes também contestam o entendimento da fiscalização que, com base
na análise dos extratos bancários e do fluxo financeiro entre as empresas concluiu
que a MIXFÉRTIL exercia controle sobre a FERTZINCO. Para os solidarizados
insurgentes, o entendimento do i. Autuante se revelaria completamente
insubsistente, posto que parte da suposição de que a MIXFÉRTIL teria controle da
FERTIZINCO com base, exclusivamente, em alguns dados financeiros. Sustenta que
a FERTIZINCO forneceu mercadorias às MIXFÉRTIL que, por sua vez, pagou-lhe
mediante a realização de transferências bancárias (comprovantes anexos);
inexiste, por tanto, qualquer tipo de controle de uma sobre a outra. Em reforço,
assevera que a MIXFÉRTIL e a FERTIZINCO mantêm sua autonomia física, jurídica,
Fl. 2699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.925 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720632/2023-41
13
contábil e de gestão, conforme se poderia aferir, inclusive, das fotografias de fls.
2.826/2.886 do AIIM n° 4.129.334-4 (fotografias anexas).
Ademais, aduzem ser inverídica a assertiva da fiscalização sobre proveito
econômico da MIXFÉRTIL em relação às operações irregulares da FERTZINCO.
Sustenta que o fato de existir uma parceria comercial longa entre a MIXFÉRTIL e a
FERTIZINCO, que, de boa-fé, realizaram operações de compra e venda verídicas,
todas acobertadas com documentos fiscais idôneos (docs. anexos - históricos de
e-mails, comprovantes de transferência de bancária, ordens de produção
selecionadas por amostragem etc.).
No sentido da incorreção da atribuição de responsabilidade com a FERTZINCO em
virtude de interesse comum que os ligaria em relação às operações da
FERTZINCO, defendem que as duas empresas estariam em polos distintos da
obrigação tributária, sendo uma adquirente de produtos de fornecedor terceiro
(operação primária), outra adquirente desta mercadoria (operação secundária -
interesse de compra). Nessa toada, aduz que na medida em que a FERTIZINCO e a
MIXFÉRTIL possuem interesses opostos, uma o de vender, a outra o de comprar,
não há que se falar em configuração do interesse comum previsto no art. 124 do
CTN. Na linha de sua defesa, cita excerto de decisão do STJ no bojo do Agravo
Interno no Recurso Especial no 1.312.954/GO, sob a relatoria do e. Min. Gurgel de
Faria, julgamento realizado no dia 10.05.2021.
3. Do requerimento de exclusão da responsabilidade solidária do sócio
administrador da MIXFÉRTIL
De acordo com os insurgentes, a autoridade autuante se furtou da oportunidade
de individualizar e comprovar os supostos atos infracionais cometidos EVANDRO,
deixando, inclusive, de colacionar aos autos qualquer narrativa e tipo de prova,
ainda que precária e/ou unilateral. Argumenta que a determinação do sujeito
passivo, ainda que por solidariedade, pressupõe mais que a mera indicação
nominal, mas sua fundamentada imputação, delimitando coerentemente as
condutas praticadas pelo sujeito passivo solidário e vinculando-as a dispositivo
normativo relacionado à solidariedade, o que se observaria no caso em vértice.
Sustenta que o alcance normativo pretendido pelo i. Autuante em relação ao art.
135, inc. III, do CTN culminaria em tornar, automaticamente, quaisquer sócios
administradores responsáveis por todo e qualquer crédito tributário apurado pela
fiscalização. Tal compreensão, todavia, não encontra respaldo jurídico, estando à
margem dos limites semânticos delineados pelas regras da legislação tributária.
No sentido de seu entendimento, transcreve texto da súmula sob o no 430,
editada pelo E. Superior Tribunal de Justiça: “O inadimplemento da obrigação
tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente”. Cita ainda excerto de julgado do CARF, que decidira que a solidarização
do sócio administrador da companhia exigiria individualização e comprovação da
conduta delitiva atribuída ao administrador.
Fl. 2700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.925 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720632/2023-41
14
Assim, requer exclusão da responsabilidade solidária do sócio administrador da
MIXFÉRTIL, Sr. EVANDRO LUIS LEDO PEIXOTO, CPF 385.197.118-39.
4. Da inexigibilidade da multa qualificada e agravada
De forma subsidiária, a fim de ver excluída a qualificação e agravamento da multa
de ofício em relação às quais foi solidarizada, repete argumentação sustentada
anteriormente na linha de que (i) a MIXFÉRTIL não seria beneficiária e
controladora de suposto esquema fraudulento perpetrado pela FERTIZINCO, (ii) a
MIXFÉRTIL não teria escriturado notas fiscais materialmente falsas e que (iii) a
MIXFÉRTIL não fora intimada para prestar esclarecimentos e apresentar
documentos, fazendo-se imperativa a exclusão da qualificação e do agravamento
da multa, sob pena de restar frontalmente agredido o disposto nos arts. 44, inc. I,
§§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/1996 e no art. 71, inc. I, da Lei no 4.502/1964.
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ03 julgou as impugnações parcialmente procedentes para reduzir
o percentual da multa aplicada de 225% para 75% e para retirar do polo passivo da obrigação
tributária lançada todos os responsáveis solidários, prolatando as seguintes ementas:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. CONDUTA DOS ADMINISTRADORES.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 135 DO CTN.
DESCABIMENTO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, os mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Na falta de
comprovação, por parte do Fisco, de qualquer conduta dos administradores, de
forma a originar a infração constatada na autuação, descabe a eles a atribuição de
responsável solidário à controladora da autuada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN.
INTERESSE
COMUM
NO
FATO
GERADOR.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
DESCABIMENTO.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou. No presente caso, não houve a
comprovação do interesse comum, que não pode ser confundido com interesse
econômico, e sequer participação consciente nos atos que resultaram em redução
da carga tributária. Logo, descabe a imputação da responsabilidade solidária.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 8o DA LEI No 14.689/2023. REDUÇÃO DA MULTA
QUALIFICADA DO ART. 44 DA LEI No 9.430/1996 PARA O PERCENTUAL DE 100%.
Por força do disposto no artigo 106, inciso II, letra c, do Código Tributário
Nacional-CTN, a lei nova se aplica a ato ou fato não definitivamente julgado
Fl. 2701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.925 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720632/2023-41
15
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo de sua prática. Redução da multa qualificada para o percentual de 100%
em função da nova redação do parágrafo primeiro do art. 44 da Lei no 9430/1996,
dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2018 DIREITO À AMPLA
DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. FASE LITIGIOSA.
O direito à ampla defesa e ao contraditório nos processos de exigência de crédito
tributário incidem somente na fase litigiosa do processo, que se inicia com a
apresentação tempestiva da impugnação pelo contribuinte.
A autuada foi cientificada por meio eletrônico através de seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) em 12/03/2024 e apresentou recurso voluntário em 04/04/2024.
Os responsáveis solidários excluídos do polo passivo da obrigação tributária em
decisão de primeira instância Mixfértil Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. e Evandro
Luis Ledo Peixoto, apresentaram suas contrarrazões em conjunto.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Conforme já relatado o julgamento de primeira instância considerou parcialmente
procedente as impugnações apresentadas para excluir do polo passivo da obrigação tributária
lançada os três responsáveis solidários arrolados e reduzir a multa de ofício qualificada e agravada
para o patamar de 150%, conforme podemos observar pela conclusão do voto do Acórdão
recorrido:
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por considerar PARCIALMENTE PROCEDENTE a
impugnação em questão, reduzindo a multa de ofício qualificada e agravada para
o patamar de 150% e excluindo do polo passivo da obrigação as seguintes
pessoas: MARCOS ANTONIO DA SILVA MAGALHÃES, CPF no 699.678.818-87;
MIXFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, CNPJ
16.527.511/0001-04; e EVANDRO LUIS LEDO PEIXOTO, CPF no 385.197.118-39.
Em razão desta decisão recorreu de ofício em obediência ao o § 2o do art. 1o da
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023 (DOU de 18/01/2023):
Recorre-se de ofício da presente decisão ao CARF, em virtude da exclusão da lide
dos sujeitos passivos solidarizados, em obediência ao disposto no § 2o do art. 1o
da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023 (DOU de 18/01/2023).
Note-se que a autoridade que apresentou o recurso de ofício o fez apenas para a
revisão de apreciação da exclusão dos responsáveis solidários arrolados.
Fl. 2702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.925 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720632/2023-41
16
Como se pode observar nos extratos dos autos de infração lavrados abaixo
colacionados os tributos foram lançados com a multa de 225%:

Fl. 2703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.925 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720632/2023-41
17

Abaixo é apresentado uma tabela com um resumo do valor dos tributos lançados
com as respectivas multas:
Tributo Valor principal multa 225%
IRPJ
9.146.105,90
20.578.738,28
CSLL
3.301.238,12
7.427.785,77
IRRF
20.432.063,72 45.972.143,37
TOTAL
32.879.407,74 73.978.667,42
Conforme já explanado a decisão de piso reduziu a multa lançada para o patamar
de 150% o que reduziria o valor da multa para os valores abaixo:
Tributo Valor principal multa 150%
IRPJ
9.146.105,90
13.719.158,85
CSLL
3.301.238,12
4.951.857,18
IRRF
20.432.063,72
30.648.095,58
TOTAL
32.879.407,74
49.319.111,61
Assim o auto de infração foi reformado pela decisão de primeira instância,
reduzindo o montante total lançado de multa para o valor de R$ 24.659.555,81 (73.978.667,42 -
49.319.111,61).
Ocorre que a 4a Turma da DRJ03 não interpôs recurso de ofício com relação à
redução da multa, mediante a formalização na própria decisão, conforme dispõe o artigo 70,
caput, § 1o, Decreto no 7.574/2011:
Fl. 2704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.925 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720632/2023-41
18
Art. 70. O recurso de ofício deve ser interposto, pela autoridade competente de
primeira instância, sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e
decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda, bem como
quando deixar de aplicar a pena de perdimento de mercadoria com base na
legislação do IPI ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 34, com a redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997, art. 67).
§ 1o O recurso será interposto mediante formalização na própria decisão.
§ 2o Sendo o caso de interposição de recurso de ofício e não tendo este sido
formalizado, o servidor que verificar o fato representará à autoridade julgadora,
por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de que seja observada aquela
formalidade.
§ 3o O disposto no caput aplica-se sempre que, na hipótese prevista no § 3o do
art. 56, a decisão excluir da lide o sujeito passivo cuja exigência seja em valor
superior ao fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ainda que mantida a
totalidade da exigência do crédito tributário. (Incluído pelo Decreto no 8.853, de
2016)11.
No mesmo sentido, o artigo 34 do Decreto no 70.235/1972 (PAF) determina:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro
de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)II - deixar de
aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens cominada à infração
denunciada na formalização da exigência.
§ 1o O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão.
§ 2o Não sendo interposto o recurso, o servidor que verificar o fato representará à
autoridade julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de que
seja observada aquela formalidade.
Observa-se que a exigência da multa de ofício exonerada pela decisão de primeira
instância foi maior ao que foi estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda (artigo 1o, da
Portaria MF no 02, de 17 de janeiro de 2023 ) – R$ 15.000.000,00.
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Portanto é de se concluir que embora a DRJ03 tenha interposto o recurso de ofício
para apreciação da exclusão dos responsáveis solidários, não o fez com relação ao valor exonerado
da multa de ofício por ter ultrapassado o montante de R$ 15.000.000,00.
Fl. 2705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.925 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720632/2023-41
19
Neste sentido, aduz o § 2o, do artigo 70, do Decreto no 7.574/2011, que “Sendo o
caso de interposição de recurso de ofício e não tendo este sido formalizado, o servidor que verificar
o fato representará à autoridade julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de
que seja observada aquela formalidade”.
Desta forma, para evitar nulidades, torna-se necessária a conversão do julgamento
em diligência, a fim de que a 4a Turma da DRJ03 se pronuncie sobre a necessidade de prolação de
novo acórdão (ou alteração do anterior), com a interposição de recurso de ofício à instancia
superior (CARF), levando em consideração o teor do artigo 70, do Decreto no 7.574/2011 c/c
artigo 1o, da Portaria MF no 02/2023.
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que a
4a Turma da DRJ03 se pronuncie sobre a necessidade de prolação de novo acórdão (ou alteração
do anterior), com a interposição de recurso de ofício à instancia superior (CARF), levando em
consideração o teor do artigo 70, do Decreto no 7.574/2011 c/c artigo 1o, da Portaria MF no
02/2023.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 2706
DF CARF MF
Original